Tribunal: STF
Processo: Rcl 38210
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Expresso Satélite Norte Limitada, contra ato do Relator do Processo 0000679-30.2011.5.09.0069, do Tribunal Superior do Trabalho. 
    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada teria usurpado a competência desta Corte, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social.
    Alega que “a matéria discutida no agravo em recurso de revista apontou a violação do art. 5º, II, da CF/88, conforme precedente assentado pela Subseção de Dissídios Individuais – I do TST, de modo que apresentou-se, data vênia, equivocada a decisão monocrática do relator nesse ponto. Ainda, ao decidir monocraticamente, impediu o seguimento de recurso que trata de matéria constitucional, como já assentado pela jurisprudência do TST. Sendo irrecorrível a mencionada decisão monocrática, acabou por excluir do âmbito da competência do STF, ainda que em momento futuro do processo, sua competência para pronunciar a última palavra em matéria constitucional, visto ter encerrado a possibilidade de a causar chegar à apreciação pelo Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 8)
    Pede a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.
    Citado, o beneficiário Rafael Saturno Júnior apresenta contestação requerendo a improcedência da reclamação. (eDOC 19)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido. (eDOC 24)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Suprema Corte, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão de o apelo veicular matéria constitucional.
    No caso dos autos, verifico que o Juízo reclamado assim decidiu: 
    “À luz do artigo 246 do Regimento Interno desta colenda Corte Superior, as normas relativas ao exame da transcendência, previstas no artigo 896-A da CLT, com as inovações trazidas pela Lei nº 13.467/2017, serão aplicáveis aos recursos de revista interpostos contra acórdãos publicados a partir de 11.11.2017. 
    Assim, uma vez que o agravo de instrumento em exame visa a destrancar recurso de revista interposto contra acórdão regional sobre o qual as partes foram intimadas em 29.01.2019, após, portanto, a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, deve ser feita a análise da transcendência. 
    De acordo com o artigo 896-A da CLT, a esta colenda Corte Superior, em sede de recurso de revista, compete examinar ‘se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica’. Nessa perspectiva, apenas serão objeto de exame as matérias controvertidas que ultrapassem a esfera dos interesses subjetivos das partes litigantes, alcançando o interesse público. 
    (…)
    Cumpre destacar que, no caso da transcendência em recurso de revista, o § 1º do artigo 896-A da CLT estabelece os parâmetros em que é possível reconhecer o interesse público no julgamento da causa e, por conseguinte, a sua transcendência, ao prever os indicadores de ordem econômica, política, jurídica e social. 
    Na hipótese, não se vislumbra a transcendência da causa, porquanto não atendidos os critérios fixados em lei. 
    Com relação ao critério político, tem-se que o egrégio Tribunal Regional de origem não contrariou verbetes jurisprudenciais desta colenda Corte Superior, súmulas vinculantes do excelso Supremo Tribunal Federal, acórdãos proferidos em incidente de recurso repetitivo ou em repercussão geral, decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, tampouco a jurisprudência atual, iterativa e notória deste Tribunal. 
    No que concerne ao critério social, observo que não há violação de dispositivo que esteja relacionado com os direitos sociais constitucionalmente assegurados. Quanto ao critério jurídico, verifica-se que não se trata de questão nova em torno da interpretação da legislação federal, mas de matéria examinada de forma reiterada no âmbito desta Corte. 
    Por fim, não há falar em transcendência econômica, tendo em vista que o valor atribuído à causa não é considerado elevado para os fins da lei, já que não é suficiente para produzir reflexos gerais, na medida em que não ultrapassa os interesses subjetivos das partes. Assim, à luz do artigo 896-A, § 5º, da CLT, denego seguimento ao agravo de instrumento, ante a ausência do pressuposto da transcendência no recurso de revista que teve o seu curso obstaculizado, determinando a imediata baixa dos autos ao juízo de origem”. (eDOC 9)
    Não obstante o ato reclamado, com fundamento no art. 896-A da CLT, entendendo inexistir transcendência econômica, política, social ou jurídica, ter negado seguimento ao agravo em recurso de revista, verifico que a questão constitucional alegada pelo reclamante – violação ao art. 5º, II, da CF/1988 – não encontra amparo nos paradigmas com efeito vinculante desta Corte.
    Assim, não há comprovação de usurpação de competência desta Corte.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Sem prejuízo, promova a Secretaria a reautuação dos autos, fazendo-se constar como autoridade reclamada o Relator do Processo 0000679-30.2011.5.09.0069, do Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente